Tribunal: TJDFT
Processo: 0742076-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE RECUSA A SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO. SEM COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do auto de infração no. SA02578342. Afirma que foi abordada por fiscal do DETRAN em blitz realizada na Sai S1, Altura ERB, Plataforma inferior, no dia 23/10/2020, sendo que o órgão teria até o dia 22/11/2020 para expedir a Notificação de Autuação. Porém, isto não ocorreu, o recorrido não conseguiu comprovar que houve ciência da autuação por parte da recorrente. Não houve a retenção de CNH. Afirma que não estava embriagada, e se assim estivesse, o agente de trânsito deveria recolher a CNH e reter o veículo até apresentação de condutor habilitado, nos termos do Art. 162 do CTB. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, preliminarmente arguiu a deserção do recurso, tendo em vista a recorrente não haver recolhido as custas recursais. No mérito esclarece que o condutor que se recusa a realizar o teste do etílômetro resta tipificada a penalidade, podendo o agente avaliar se estão presentes outros sinais de embriaguez. Requer a manutenção da sentença.
4. O preparo foi devidamente recolhido pela recorrente, ID 31240470. Preliminar rejeitada.
5. Compulsando os autos verifico que o recorrido, DETRAN/DF não juntou aos autos nenhum documento do processo administrativo, no 00055-00056116/2021-19, onde a notificação da autuação, ID 31240428, consta que a condutora, ora recorrente, no dia 23/10/2020, às 23h:25min, descrição: “REC TEST EX CL PER PROC INFL ÁLC/SUB PSICO ART 277. Observação: “Condutora apresentava odor etílico e olhos vermelhos, razão pela qual foi ofert”. A expedição da Notificação de Autuação foi realizada no dia 18/07/2021. Portanto, 09 meses após a blitz. O auto de infração não foi juntado aos autos, não constando da Notificação a assinatura da condutora nem do agente de trânsito.
6. A Lei no 11.705/2008 acrescentou ao CTB o art. 277, §3o, in verbis: "O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. § 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo".
7. A recorrente afirma que não foi ofertado a realização do teste etilômetro, e, sua CNH e o documento do veículo não foram retidos. Afirma que foi liberada para seguir seu trajeto sem precisar passar a direção para outra pessoa habilitada.
8. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, no entanto, não foi demonstrado a correta tramitação do processo administrativo, portanto, impossível saber se foram obedecidos os trâmites legais, os prazos etc.
9. A recorrente alega que a Notificação de Autuação foi expedida em 18/07/2021, não havendo nenhuma informação sobre a data que foi encaminhada, nenhum registro. Não explicou o motivo da CNH da recorrente não haver sido recolhida e a não retenção do veículo, ou seja, o recorrido não se desincumbiu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do Art. 373, II, do Código de Processo Civil.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e declarar a nulidade do Auto de Infração no SA02578342.
11. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.